Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-39.2021.8.11.0022
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-39.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS - CNPJ: 05.757.485/0001-86 (APELADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS - CNPJ: 05.757.485/0001-86 (REPRESENTANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação n.
1000004-39.2021.8.11.0022
– Pedra Preta.

Apelante:
Adalberto J. Benez – ME.

Apelado:
Segundo Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial do Registro Civil e Pessoas Jurídicas.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO TABELIONATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que
quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório
. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes:
AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.
1000004-39.2021.8.11.0022
– Pedra Preta.

Apelante:
Adalberto J. Benez – ME.

Apelado:
Segundo Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial do Registro Civil e Pessoas Jurídicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adalberto J. Benez – ME
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, insurge-se a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento de que é credora de uma nota promissória no valor de R$122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), bem como que o título cumpre todos os requisitos legais, estando, pois, assinado pelo segundo tabelionato de notas e protestos, sendo este, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação de origem. Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 163990693.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação n.
1000004-39.2021.8.11.0022
– Pedra Preta.

Apelante:
Adalberto J. Benez – ME.

Apelado:
Segundo Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial do Registro Civil e Pessoas Jurídicas.

V O T O

Na origem, cuida-se de
ação de execução de título extrajudicial
proposta em face do
Segundo Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial do Registro Civil e Pessoas Jurídicas, objetivando o recebimento do crédito oriundo da nota promissória.

Narrou na inicial que a cobrança pelos meios amigáveis restou infrutífera, pois de todas as formas tentou a exequente haver o seu crédito, porém sem obter êxito, tendo em vista que a executada quedou-se inerte. Assim, não restando outra alternativa se não a busca da prestação jurisdicional para receber o que lhe é devido.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, ancorada na tese de que o apelado é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, visto que a nota promissória foi emitida em seu nome, qual seja na pessoa jurídica.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o tabelionato não detém personalidade jurídica. Quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes:
AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017.

2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls. 123). 3. Agravo Interno da fazenda nacional a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1036393 /SP. n. 2016/0334974-9. 1a Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 24/06/2019 - grifei).

Desta feita, há que se reconhecer a ilegitimidade do executado, enquanto serventia. Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023